Tribunal: TJDFT
Processo: 0756254-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MANTIDA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora, fornecedora de serviço, contra a sentença que reconheceu a incompetência do 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF para processar e julgar o feito, extinguindo o processo, com fundamento nos artigos 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e 330, IV, todos do CPC, bem como art. 51, III, da Lei n. 9.099/95 e art. 4o da Lei 9.099/95, em razão de a parte ré consumidora ser domiciliada em outro Estado da Federação.
2. A parte autora, no recurso inominado, requer a reforma da sentença para afastar a preliminar de incompetência territorial. Alegou que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Alegou que as partes elegeram o Foro de Brasília/DF como o competente para dirimir futuros conflitos no momento do acordo firmado por meio de Título Executivo Extrajudicial (Nota Promissória) que estabeleceu que o pagamento seria feito em Brasília/DF. Requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, quando a autora e o réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. A parte ré é consumidora e reside na Cidade Ocidental - GO. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 101, no inciso I, prevê a possibilidade de que a ação seja proposta no domicílio do consumidor. Tal questão visa a facilitação da defesa dos direitos da parte mais frágil, o que neste caso, restou demonstrado. A propositura da ação na Cidade Ocidental - GO não trará prejuízos à parte autora que é pessoa jurídica, fornecedora de serviços, uma vez que tal possibilidade também estará em sintonia com o art. 94 do Código de Processo Civil, que prevê como regra a propositura da ação no foro do domicílio do réu.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, sendo o consumidor réu na ação, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, possibilitando o reconhecimento de ofício. Confiram-se: “Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020). O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,DJe de 08/04/2019). Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015)”.
6. Esse também é o entendimento desta Segunda Turma Recursal, conforme precedentes (Acórdão 1642330, 07154159320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1632214, 07614262020218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.